Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CITAÇÃO POR CORREIO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.
1. É válida a citação pelo correio de pessoa jurídica ainda que recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
2. O valor da causa na ação monitória deve corresponder ao valor que se entende devido, na conformidade do art. 292, I, do CPC.
3. O pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade como acontece com aquele formulado por pessoa natural. Em consequência, o requerente deverá provar documentalmente o estado de miserabilidade jurídica.
4. Não se comprovando a ocorrência das ilicitudes descritas nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, é de se afastar a litigância por má-fé postulada em contrarrazões. O recorrente apenas exerce o seu direito de recorrer previsto em lei.
5. Recurso desprovido.